Tribunal: STF
Processo: RE 1385169
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGA A AÇÃO PROCEDENTE – AUTORA (PROFESSORA) QUE ALEGA SER DEVIDO RECONHECIMENTO DO CONTRATO E, PORTANTO DO DEPÓSITO DO FGTS – FGTS É DEVIDO PARA CONTRATOS NULOS EM REGIMES CELETISTAS – CASO DOS AUTOS É REGIME ESTATUTÁRIO – AGENTE ADMINISTRATIVA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO NÃO TEM DIREITO A RECEBER VERBAS ORIUNDAS DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA, COMO O FGTS – AÇÃO DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 7º, inciso III, e 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal.



    Em 1º/10/2021, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 765.320/MG, tema 916 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA C C COBRANÇA– ACÓRDÃO UNÂNIME QUE DEU PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO - DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REANÁLISE - FGTS - ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA MANTIDO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.”



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    In casu, o acórdão atacado assentou, expressamente, que a contratação temporária efetuada pelo Estado de Mato Grosso do Sul ocorreu de forma regular, bem com reconheceu sua natureza estatutária e não celetista. Neste ponto, extrai-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “É evidente que o presente caso e aqueles supracitados tratam de vínculos diversos com a Administração Pública. Nos julgados do STF, a relação em questão é empregatícia, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto neste o regime é estatutário. 



    O simples fato de esta ação tramitar na Justiça Comum, enquanto aquelas tramitaram na Justiça do Trabalho, indica que as situações são diferentes. Embora tenham em comum a ausência de concurso público para exercício de função pública, aqui o vínculo é jurídico-administrativo; lá, celetista. É o que assentam os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Não há dúvida de que, nestes autos, a relação é de natureza estatutária, visto que se subsume ao inciso IX, do artigo 37, da Constituição da República, enquadrando-se como convocação excepcional. 



    Assim, por ser Agente Administrativa contratada sem concurso público, nota-se que sua condição nada tem a ver com as normas trabalhistas e as respectivas verbas oriundas de relação empregatícia, entre elas o FGTS.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Contratação para exercício de cargo em comissão. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.108.412/MS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente